Tribunal: TJDFT
Processo: 0745420-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. VÍCIO CITRA PETITA. NULIDADE PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da 2a Vara Cível de Brasília que rejeitou impugnação à penhora de imóvel no bojo de execução de título extrajudicial. A decisão recorrida entendeu que a impenhorabilidade do bem já havia sido objeto de decisão transitada em julgado, reconhecendo a preclusão consumativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se a impenhorabilidade do imóvel, sob o argumento de se tratar de bem de família, pode ser rediscutida diante da preclusão consumativa já reconhecida; e (ii) se a cobrança de dívidas da de cujus deve ocorrer exclusivamente no âmbito do inventário, mediante habilitação de crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A preclusão consumativa impede a rediscussão de matéria já decidida, ainda que se trate de tema de ordem pública, nos termos do art. 507 do CPC, razão pela qual não se admite nova impugnação à penhora do imóvel sob o fundamento de impenhorabilidade como bem de família.
4. A ausência de manifestação expressa sobre o pedido de que a cobrança das dívidas do espólio ocorra no inventário configura vício citra petita, passível de reconhecimento de ofício e passível de correção mediante novo exame dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso parcialmente provido para cassar a decisão recorrida e determinar o prosseguimento do processo, com novo exame dos embargos de declaração.

Tese de julgamento:
1. A preclusão consumativa impede a rediscussão da impenhorabilidade do bem de família quando já houve decisão transitada em julgado sobre a matéria.
2. A omissão na análise de pedido expresso formulado pela parte caracteriza vício citra petita, reconhecível de ofício, devendo ser sanado mediante novo exame dos embargos de declaração.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 507.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1938222, 0721608-07.2024.8.07.0000, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, j. 23.10.2024, DJe 08.11.2024.